Tribunal: TCU
Processo: 041.663/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1572/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.663/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Marangoni (XXX.118.216-XX); Marcelo Remus da Silva (XXX.193.830-XX); Marcelo Rodrigues Barbosa (XXX.187.341-XX); Marcelo Sales de Alencar Cavalcanti (XXX.508.494-XX); Marcelo Seefeld (XXX.611.650-XX); Marcia Aparecida Franca Crestani (XXX.548.619-XX); Marcia Giane dos Santos Radtke de Oliveira (XXX.212.449-XX); Marcia Helena de Assis Ferreira (XXX.577.757-XX); Marcia Regina Higa (XXX.312.799-XX); Marcio Ahouagi Guimaraes Martins (XXX.444.266-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.